Tribunal: TJSP
Processo: 2239803-11.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material – Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Prequestionamento ficto – Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000186514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2239803-11.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
MARCIO DE SOUZA e ROSANA DE SOUZA, é embargado MM JUIZ DE DIREITO
DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 11 de março de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 47343
EDEC.No: 2239803-11.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPINAS
EBTES. : MARCIO DE SOUZA E OUTRO
EBDO. : MM. JUIZ DE DIREITO DA 5a VARA CÍVEL DA
COMARCA DE CAMPINAS
INTERDO: FUNDAÇÃO APLUB DE CRÉDITO EDUCATIVO -
FUNDAPLUB
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes

Prequestionamento ficto Embargos rejeitados”
1)
Alegam
os
embargantes
a
existência de vício no v. acórdão de fls. 85/89 no
tocante à fundamentação, pois: deve ser observada
a relativização da coisa julgada, conforme art.
805 do CPC; operou-se a prescrição; já pagou por
completo o contrato de prestação de serviços
educacionais; deve ser mantida a suspensão da
execução; deve permanecer a decisão de primeiro
grau que suspendeu a execução.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Os recorrentes confundem o vício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contradição nas decisões judiciais com decisão
contrária ao seu interesse jurídico.
No
caso
em
tela,
não
subsiste
qualquer contradição, a qual é definida pela
doutrina como a “justaposição de fundamentos
antagônicos” (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio
Cruz Arenhart. Processo de Conhecimento Vol. 2.
p.545. Revista dos Tribunais. 2007. São Paulo.)
Conforme coerentemente decidido nos
autos, não deve mais prevalecer o que foi decidido
no Agravo de Instrumento no 7.165.188-6 no que se
refere
ao
efeito
suspensivo
dos
embargos
à
execução, pois a indigitada decisão foi reformada
pelo E. STJ, o qual afastou a possibilidade de
prescrição da pretensão executória (fl. 87).
Ainda, não há que se falar em efeito
suspensivo da apelação em comento, conforme art.
1.012, §1o, III do CPC (fls. 87 e ss).
Todas
as
alegações
do
embargante
foram enfrentadas no aresto e decididas conforme o
direito posto, inexistindo qualquer contradição.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela parte,
uma vez que todos foram observados e tiveram a sua
vigência
respeitada
conforme
a
fundamentação
lógico-jurídica adotada no acórdão.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que a embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator